Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TRATAMENTO PARA EMAGRECIMENTO E GANHO DE MASSA MUSCULAR. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. LESÃO HEPÁTICA. PROVA PERICIAL. AUSENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão será apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora se enquadra no conceito de destinatária final do serviço (art. 2° do CDC) e as rés, como fornecedoras (art. 3° do CDC).
2. O fornecedor responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). Já a responsabilidade do profissional liberal deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.
3. Diante da controvérsia acerca de matéria eminentemente técnica, o i. juiz ressaltou ser imprescindível a realização da prova pericial, contudo, a apelante manifestou o seu desinteresse na produção da prova, sob o argumento de que contratar um perito “seria redundante”, diante do fato de já estar recuperada e de não mais haver resquícios dos medicamentos prescritos pela ré.
4. Na hipótese, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VII, do CDC, não favorece a apelante. As provas produzidas pelas apeladas demonstram, detalhadamente, ser “impossível” afirmar que os medicamentos foram determinantes para o desenvolvimento da lesão hepática. Por sua vez, a apelante limitou-se a apresentar declaração de que as substâncias consumidas “podem” ser consideradas hepatotóxicas.
5. Em que pese a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a indeterminação da causa da doença que acometeu a apelante tornou impossível afirmar que os medicamentos prescritos pelas rés foram os causadores da patologia posteriormente desenvolvida pela autora, afastando, portanto, o nexo causal entre a lesão e a conduta das rés.
6. Recurso conhecido e desprovido.